Tribunal: TJDFT
Processo: 0748999-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748999-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: GINESUL CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA ASA SUL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, Dra. Gabriela Jardon Guimarães de Faria, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida por GINESUL CLÍNICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA ASA SUL LTDA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré agravante que não cobre nenhum valor da autora vencido após a data de 08/09/2025, sob pena de multa fixada no valor de duas mensalidades do contrato posto “sub judice”. Em suas razões recursais, a ré alega que a rescisão de planos coletivos está submetida às condições livremente pactuadas no instrumento contratual, por força do art. 23 da RN 557/2022; que no caso concreto, o contrato coletivo contém cláusula expressa de denúncia com antecedência mínima de 60 dias após o período mínimo de vigência (Cláusula 15.4), devendo a rescisão observar a data de corte contratual comunicada à estipulante; que a tutela antecipada, ao vedar a cobrança de todo o período entre 08/09/2025 e o termo final, produz deslocamento indevido do risco atuarial e contraria a boa-fé objetiva e o equilíbrio do mutualismo próprios dos planos coletivos. Requer, ao final, a concessão de tutela recursal de urgência para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento final do recurso, e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Preparo regular, ID 78147571. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, a tese recursal não denota satisfatória plausibilidade, senão vejamos. Eis o pertinente excerto do decisum agravado, in verbis: “Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. O direito invocado pela autora de não ter que permanecer por mais 60 dias no plano após pedido de rescisão contratual, pagando mensalidade, é provável, conforme texto da Resolução Normativa ANS 561/2022, que regulamenta a solicitação de cancelamento de plano de saúde de usuário, art. 7o, §3o: "A exclusão tem efeito imediato a partir da data de ciência pela operadora." É urgente também, pois, segundo a inicial assinala, o pagamento da próxima mensalidade está próximo ou já até vencido. Assim o sendo, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que não cobre nenhum valor da autora vencido após a data de 08/09/2025, sob pena de vir a responder por multa que ora fixo no valor de duas mensalidades do contrato existente entre as partes. Intime-se. Cite-se. Caso se evidenciem chances de sucesso, a audiência do art. 334, CPC, será designada ao longo do processo.” Corroborando o d. Juízo de origem, vislumbro presentes, neste exame inicial, suficiente probabilidade do direito vindicado na inicial da ação originária intentada pela ora agravada, além do perigo de dano, elementos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Com efeito, entende-se, em juízo de cognição sumária, que a exigência de aviso prévio de 60 (sessenta) dias estabelecida em cláusula contratual é direcionada apenas para a hipótese de rescisão imotivada manifestada exclusivamente após o vencimento do prazo de vigência inicial de 12 (doze) meses. Assim, o cotejo das referidas cláusulas contratuais revela, a princípio, abusividade na cobrança cumulada da multa rescisória com as mensalidades do período de aviso prévio, e vêm sendo firmemente reconhecidas como abusivas pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça, consoante se confere, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. SÚMULA 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL POR REQUISIÇÃO DO USUÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXIGÊNCIAS. AVISO PRÉVIO. 60 DIAS. PAGAMENTO. MENSALIDADES DO PERÍODO. MULTA. PREVISÕES ABUSIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 7. O art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa – RN 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que determinava que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente podiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias foi anulado pela RN/ANS 455/2020. 8. A invalidação ocorreu em cumprimento à decisão judicial proferida em ação coletiva que concluiu pela abusividade do dispositivo, por violar a liberdade de escolha do consumidor e permitir a percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional pelas operadoras de planos de saúde, em prejuízo dos incisos II e IV, do art. 6o, do CDC. 9. A intenção do julgado foi a de permitir a resilição imediata dos contratos de planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial, quando solicitada pelo consumidor. Logo, o mesmo raciocínio deve ser aplicado às cláusulas contratuais que exigem aviso prévio de 60 dias para a resilição do contrato de plano de saúde coletivo por solicitação do usuário/consumidor, bem como o pagamento das mensalidades e multa referentes ao período. 10. Ainda que o dispositivo não tivesse sido anulado, cláusulas que preveem fidelidade e aviso prévio para resilição em contratos de plano de saúde só fazem sentido quando estipuladas em favor do consumidor, pois impedem o usuário de ficar desamparado em sua assistência à saúde. Quando interpretadas em favor das operadoras, revelam-se abusivas e desproporcionais, já que não se constata qualquer dificuldade de ordem técnica ou outra justificativa para o não cancelamento imediato do plano. 11. O art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, em redação genérica e abrangente do princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico do contrato, declara a nulidade de obrigações contratuais abusivas, iniquas, que "coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. 12. É nula a cláusula que prevê multa de a 50% do valor das mensalidades - período de um ano -, além de aviso prévio de 60 dias. 13. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1933772, 0740221-09.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇAS ABUSIVAS. ROMPIMENTO DO CONTRATO. AVISO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. (...) A Resolução Normativa - RN no 455/2020 revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009, que previa a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para rompimento de contrato de plano de saúde. A nova regra decorre da decisão judicial (0136265-83.2013.4.02.5101) que declarou nulo o parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/2009 da ANS, e, portanto, inválidas as disposições contratuais que nele se embasavam e autorizavam a aplicação de multa aos consumidores que desistissem de contrato de plano de saúde sem observar o prazo de aviso. 3 – Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão da tutela de urgência para que o agravado se abstenha de efetuar cobranças e de inscrever a dívida em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa. 4 – Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1918324, 0724998-82.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024. “DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DO CONTRATANTE. EFEITOS IMEDIATOS. PRÉVIO AVISO DE 60 (SESSENTA) DIAS. ILEGALIDADE RECONHECIDA EM DECISÃO JUDICIAL E EM RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES AO CANCELAMENTO. NÃO CABIMENTO. (...) 2. É assegurado ao estipulante do plano, a solicitação de cancelamento do seguro com efeitos imediatos, sem a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, na medida em que o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n° 195/2009 da ANS, que previa tal exigência, foi declarado nulo por determinação judicial proferida nos autos da ação civil pública n° 0136265-83.2013.4.02.51.01 e pela própria Agência Reguladora, na Resolução Normativa n° 455/2020. 3. No caso dos autos, considerando que o pedido de cancelamento do contrato fora formalizado pelo estipulante em junho de 2022, não é legítima a cobrança das mensalidades de plano de saúde vencidas após esse marco, sob pena de impor excessiva onerosidade à parte hipossuficiente da relação consumerista e de restringir, de maneira abusiva, sua liberdade contratual. 4. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1891835, 0704217-52.2023.8.07.0007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 8.078/1990. RESOLUÇÃO. ANS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA AVENÇA. OBSERVÂNCIA DE AVISO PRÉVIO E DE PAGAMENTO DE MULTA. DESNECESSIDADE. CLÁUSULAS ABUSIVAS E DESPROPORCIONAIS. LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Incidência das disposições contidas na Lei 8.078/1990, nos moldes da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça e da teoria finalista mitigada, uma vez que a operadora de plano de saúde (ora agravante) presta serviços de assistência à saúde no mercado de consumo e o beneficiário do plano (ora agravado) apresenta vulnerabilidade técnica ao adquirir tais serviços. II. Em razão disso, as cláusulas contratuais celebradas entre as partes devem ser interpretadas em consonância com o princípio da proteção da parte hipossuficiente/vulnerável da relação jurídica, qual seja, a parte consumidora, sob pena de decretação de nulidade (Lei 8.078/1990, artigo 51). III. Na espécie, as cláusulas de multa e de aviso prévio mostram-se contrárias à revogação do artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/09 da Agência Nacional de Saúde, o qual dispunha sobre a rescisão imotivada dos contratos de planos privados de assistência à saúde por adesão ou empresarial. IV. Ademais, ainda que a norma seguisse vigente, o conteúdo das cláusulas configuraria exigência desproporcional e abusiva em detrimento da liberdade de escolha do consumidor. V. Agravo desprovido.” (Acórdão 1824788, 07499324120238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADES. DISCORDÂNCIA. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE ADESÃO. SOLICITAÇÃO DO SEGURADO. DISCUSSÃO SOBRE VIGÊNCIA MÍNIMA. COBRANÇA DE MULTA E DE MENSALIDADES. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. 1. É cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Agravo de instrumento em que se alega que o cancelamento do plano de seguro saúde foi solicitado em data anterior ao término da vigência mínima, o que tornaria cabível a imposição da multa contratual e o indeferimento da tutela de urgência concedida no processo originário. 3. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça vem se posicionando no sentido de reconhecer que cláusulas que preveem fidelidade e aviso prévio para resilição em contratos de plano de saúde só fazem sentido quando estipuladas em favor do consumidor, uma vez que impedem o usuário de ficar desamparado em sua assistência à saúde. 4. Demonstrado que houve comunicação de cancelamento encaminhada pelo segurado acerca da rescisão motivada pelo aumento das prestações do contrato de prestação de serviços de plano de saúde, impõe-se o acolhimento da pretensão formulada e a manutenção da decisão vergastada. 5. A probabilidade do direito fora demonstrada pela onerosidade decorrente do reajuste das parcelas contratuais realizado em 30.11.2022 (no importe de 97,39%), o que motivara a agravada a notificar a agravantes informando da intenção de rescisão do contrato a partir do dia 30.11.2022 (12 meses de vigência do plano, conforme previsão do art. 17 da Resolução Normativa n. 195 da ANS).5.1. O perigo de dano revelou-se pela possibilidade de medidas extrajudiciais de cobrança de débito, bem como de inclusão de restrição em cadastros de inadimplentes, impedindo participação em licitação e a obtenção de crédito da empresa agravada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. “ (Acórdão 1694096, 07044048120238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, o perigo de dano reside no risco de cobrança indevida seguida de eventual negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que está caracterizada a urgência da medida postulada na origem. Pelo exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 06 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator